Tribunal: TJDFT
Processo: 0742517-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. SUSPENSÃO COM BASE NO TEMA 1.169 DO STJ. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Na decisão de afetação do Tema 1.169 do STJ, o órgão especial daquele e. tribunal determinou a suspensão “do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”.
2. Anoto que a suspensão com base na decisão de sobrestamento no Tema 1.169 do STJ não alcança o processo de origem, pois, analisando o objeto do cumprimento de sentença, verifica-se que não há questões complexas a serem apreciadas, tampouco provas a serem produzidas para chegar-se à liquidez do título.
3. Ausente a necessidade de prévia liquidação do título, sem razão o sobrestamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido.